Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-24.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADOS. PEDIDOS SOBRE O DESPEJO. EXTINTO O INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RECONHECIMENTO DOS ALUGUÉIS DEVIDAMENTE PRESTADOS. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Preliminarmente, não se conhece do pedido de exclusão da obrigação de apresentação de certidões negativas de débitos de energia elétrica e água, por não ter sido objeto de impugnação perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A apelação interposta em ação de despejo possui, como regra, apenas efeito devolutivo, sendo possível o cumprimento provisório da sentença sem exigência de caução, quando fundada no art. 9o da Lei no 8.245/1991.
3. Efetuada a desocupação voluntária do imóvel, falece o interesse recursal no questionamento do prazo e da necessidade de caução para o despejo. Conhecimento parcial do recurso.
4. A sentença limitou a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir de abril de 2022, excetuado o mês de novembro de 2023, e os vencidos no curso da lide, respeitando os limites do pedido autoral, não configurando decisão extra petita.
5. Comprovado o pagamento em duplicidade nos dias 07/03/2024 e 14/03/2024, ambos no valor de R$ 2.000,00, deve ser reconhecida a quitação do aluguel referente ao mês de fevereiro de 2024.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.